Tribunal: TJDFT
Processo: 0723036-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL MATERNA. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PATERNA. CONVIVÊNCIA VIRTUAL POR VIDEOCHAMADAS. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Ação de guarda com regulamentação de convivência familiar proposta por V. D. A. D. S. contra L. D. M. M., envolvendo filha de 4 anos de idade.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para fixar guarda unilateral materna e regulamentar convivência paterna presencial, supervisionada e gradual, indeferindo chamadas de vídeo.
3. O autor apelou pleiteando a inclusão de convivência virtual por videochamadas, em razão da distância geográfica, limitações financeiras e pessoais, e para preservação do vínculo paterno-filial.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se, à luz do melhor interesse da criança, é possível acrescer à convivência paterna presencial a realização de chamadas de vídeo periódicas entre genitor e filha.
III. Razões de decidir
5. A convivência familiar constitui direito fundamental da criança e do genitor, assegurado pela CF/1988, pelo ECA e pelo art. 1.589 do Código Civil, não se admitindo restrição sem demonstração concreta de prejuízo.
6. A distância entre as residências dos genitores recomenda a adoção de meios complementares de contato aptos a preservar e fortalecer o vínculo afetivo.
7. A convivência virtual, breve, periódica e compatível com a rotina da menor, revela-se medida proporcional, adequada e benéfica, inclusive para criança de tenra idade, por favorecer reconhecimento e aproximação progressiva da figura paterna.
8. O regime de convivência submete-se à cláusula rebus sic stantibus, podendo ser revisto se sobrevierem alterações nas circunstâncias fáticas.
IV. Dispositivo
9. Deu-se provimento ao apelo do autor para acrescer à regulamentação da convivência paterna a realização de chamadas de vídeo entre genitor e filha, duas vezes por semana às terças e quintas após as 17h, pelo período de 15 minutos, observados a rotina e o bem-estar da criança.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o, 4o e 19; CC, art. 1.589; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 2031636, Apelação Cível no 0702814-17.2024.8.07.0006, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, j. 06/08/2025, DJe 22/08/2025.